Tribunal: TRF3
Processo: 5232884-03.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
169/740)

5232884-03.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE LABORAL MISTA. REDUTOR ETÁRIO NÃO APLICÁVEL. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigi

Inteiro teor:
169/740)

5232884-03.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE LABORAL MISTA. REDUTOR ETÁRIO NÃO APLICÁVEL. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

5. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

6. Feitas tais considerações, entendo que não restou configurado nos autos o direito do autor à benesse vindicada, pois o que se verifica do processado não é a simples realização de eventual trabalho urbano por curto interregno, mas de verdadeira alternância do autor em atividades urbanas e rurais, situação essa que desqualifica sua condição de simples trabalhador rural, não fazendo jus, portanto, à redução de idade prevista na legislação de regência. E a prova oral é insubsistente, também, para comprovação de qualquer outro período de trabalho campesino sem registro formal. Dessa forma, diante do que consta do conjunto probatório, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, de modo que a reforma integral da r. sentença é medida que se impõe. Saliento, pois pertinente, que deixo de analisar os requisitos para eventual concessão de aposentadoria por idade na modalidade híbrida em razão de que a parte autora não possui o requisito etário necessário par tanto (65 anos).

7. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5232884-03.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIAO SILVEIRA

Advogado do(a) APELADO: LEONE LAFAIETE CARLIN - SP298060-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5232884-03.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIAO SILVEIRA

Advogado do(a) APELADO: LEONE LAFAIETE CARLIN - SP298060-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade rural ao autor, a partir do requerimento administrativo (24/08/2017). Consignou os consectários legais aplicáveis na espécie e condenou a Autarquia Previdenciária em verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento), a ser calculada sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da r. sentença (Súmula 111, do C. STJ). Consignou, por fim, ser indevida condenação em custas, face ao teor do artigo 9o, inciso I da Lei 6.032/74 e artigo 8o, § 1o da Lei 8.620/93.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Sustenta o INSS, em apertada síntese, que a parte autora não comprovou o exercício de atividade campesina durante o período de carência exigido pela Lei de Benefícios e nem no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, salientando, ainda, a alternância de atividades rurais e urbanas exercidas pelo autor durante sua vida laboral, a fragilidade da prova oral e não ter o autor preenchido o requisito etário para vindicar sua aposentação por idade híbrida.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o sucinto relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5232884-03.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIAO SILVEIRA

Advogado do(a) APELADO: LEONE LAFAIETE CARLIN - SP298060-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei.

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Quanto a se provar o efetivo exercício de atividade rural, o Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 14/12/1956, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2016. Assim, considerando que o implemento do requisito em questão se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143, da Lei de Benefícios, é necessário, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas e o cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, existindo a necessidade de comprovação de recolhimentos de contribuições previdenciárias a fim de ser concedido o benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termos do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por prova material, não bastando o início de prova, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil. E a partir de 01/01/2016 até 31/12/2020, o labor rural deve ser comprovado da forma anteriormente consignada, correspondendo cada mês comprovado, agora, a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovado os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

Na exordial, a parte autora afirma que, in litteris:

“(...)

O autor nasceu aos 14 de dezembro de 1956, portanto está contando com 61 (sessenta e um) anos de idade, sempre trabalhando na área rural, trabalhando de diarista “Bóia-fria”.

Até mesmo no ano de 1986, o mesmo casou-se com a Sra. Judite Batista Alves, onde o mesmo declarou a profissão de lavrador, eis que desde a mocidade o mesmo labora no meio rural.

No entanto, tentou mudar de vida laborando como servente, mas logo voltou a laborar como trabalhador rural, tanto que conta com vários registros como trabalhador rural.

Ademais, quando não conseguia um trabalho registrado, o mesmo nunca ficou parado, pois as condições financeiras não deixavam, assim o requerente trabalhava nas propriedades dos municípios, e municípios vizinhos, na manutenção e colheita das culturas.

O autor, sempre trabalhou de maneira rural, sempre trabalhando na roça, na manutenção e cultivo de lavouras, trabalhando nas lavouras de toda a região, sempre na maneira de diarista, pois trabalhava em varias propriedades, nunca de outra maneira a qual não seja rural.

Como sempre trabalhou na manutenção das lavouras, ficou difícil permanecer por muito tempo empregado em um local apenas, pois sempre ia onde havia trabalho, para prover do sustento de sua família eis que sempre foi o arrimo da casa.

Além disso, conforme certidão anexa, onde sempre manteve a profissão rural, bem como conforme certidão de casamento lavrada em 31 de maio de 1986, onde consta a informação de que o autor conta a profissão de “lavrador”, comprovando que sempre trabalhou de maneira rural. Alem das provas testemunhais que serão produzidas em juízo, comprovando que sempre trabalhou na área rural, onde, de forma inequívoca, afirma sua profissão como sendo lavrador/rurícola.

No mais, o autor ingressou com pedido de aposentadoria por idade trabalhador rural, junto ao requerido, cadastrado sob o número 178.776.108-5, o que foi indeferido, conforme decisão anexa.

O autor, desta forma, comprovou o exercício de atividade rural por lapso de tempo bastante superior aquele atualmente exigido para a concessão do benefício ora pleiteado, assim nada mais justo que seja concedido referido beneficio.

(...)”

No que tange ao exercício de atividade rural, para fins de comprovação de início de prova material, a parte autora apresentou, além de sua Certidão de Casamente, cujo enlace matrimonial ocorreu aos 31/05/1986, onde ele se qualificou como “lavrador”, suas CTPS’s, onde se verifica que o autor, de 1978 a 2002, somente exerceu atividades urbanas (em especial na área de construção civil), apresentando vínculos rurais a partir de 2003, sendo o mais longo o exercido em uma Usina Sucroalcooleira em Junqueirópolis de 2007 a 2017:

Quanto à prova testemunhal, pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas esta não basta, isoladamente, para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início razoável de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". E as testemunhas arroladas, em depoimentos genéricos e singelos, disseram, apenas, que o autor teria trabalhado por toda a vida na “roça”, sem especificar, minimamente, os locais onde isso teria ocorrido, com exceção do último vínculo laboral formal havido.

Pois bem.

Feitas tais considerações, entendo que não restou configurado nos autos o direito do autor à benesse vindicada, pois o que se verifica do processado não é a simples realização de eventual trabalho urbano por curto interregno, mas de verdadeira alternância do autor em atividades urbanas e rurais, situação essa que desqualifica sua condição de simples trabalhador rural, não fazendo jus, portanto, à redução de idade prevista na legislação de regência. E a prova oral é insubsistente, também, para comprovação de qualquer outro período de trabalho campesino sem registro formal.

Dessa forma, diante do que consta do conjunto probatório, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, de modo que a reforma integral da r. sentença é medida que se impõe.

Saliento, pois pertinente, que deixo de analisar os requisitos para eventual concessão de aposentadoria por idade na modalidade híbrida em razão de que a parte autora não possui o requisito etário necessário par tanto (65 anos).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou provimento à apelação do INSS, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE LABORAL MISTA. REDUTOR ETÁRIO NÃO APLICÁVEL. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

5. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

6. Feitas tais considerações, entendo que não restou configurado nos autos o direito do autor à benesse vindicada, pois o que se verifica do processado não é a simples realização de eventual trabalho urbano por curto interregno, mas de verdadeira alternância do autor em atividades urbanas e rurais, situação essa que desqualifica sua condição de simples trabalhador rural, não fazendo jus, portanto, à redução de idade prevista na legislação de regência. E a prova oral é insubsistente, também, para comprovação de qualquer outro período de trabalho campesino sem registro formal. Dessa forma, diante do que consta do conjunto probatório, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, de modo que a reforma integral da r. sentença é medida que se impõe. Saliento, pois pertinente, que deixo de analisar os requisitos para eventual concessão de aposentadoria por idade na modalidade híbrida em razão de que a parte autora não possui o requisito etário necessário par tanto (65 anos).

7. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.